Tribunal: TJDFT
Processo: 0736029-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. CANCELAMENTO APÓS PRAZO LEGAL DE PRORROGAÇÃO. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CONTINUIDADE DA COBERTURA ASSISTENCIAL. ART. 30 DA LEI No 9.656/98. TEMA 1.082/STJ. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde, modalidade autogestão, contra sentença que determinou a manutenção da cobertura assistencial à ex-empregada demitida sem justa causa, em tratamento oncológico, após o término do prazo contratual de prorrogação.
II. Questão em discussão
2. Possibilidade de interrupção da cobertura do plano de saúde, findo o prazo legal de manutenção, quando a beneficiária se encontra em tratamento médico indispensável à sua sobrevivência.
III. Razões de decidir
3. Contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), devendo a controvérsia ser solucionada à luz da Lei no 9.656/98 e das normas da ANS.
4. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.082 estabelece que, mesmo após a rescisão regular do plano coletivo, deve ser assegurada a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em tratamento garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a alta médica, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
5. A interrupção abrupta da cobertura afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, além de comprometer o direito fundamental à saúde (arts. 1o, III, e 196 da CF).
6. A manutenção da cobertura assegura a continuidade do serviço nas mesmas condições anteriormente pactuadas, mediante pagamento integral das mensalidades pelo beneficiário.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “É abusiva a interrupção da cobertura assistencial de plano de saúde quando o beneficiário se encontra em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, devendo ser assegurada a continuidade até a alta, mediante pagamento integral das mensalidades.”